Tribunal: TJDFT
Processo: 0711962-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711962-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DUBAI RESIDENCIA E LAZER AGRAVADO: MARIA MARGARIDA NUNES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DUBAI RESIDENCIA E LAZER contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0715340-46.2020.8.07.0009, movida em desfavor de MARIA MARGARIDA NUNES, indeferiu o pedido de penhora do imóvel para quitação do débito condominial (ID 34490795). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 34490786. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator